Tribunal: TJPA
Processo: 0000345-24.2007.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3604 - Crimes de Responsabilidade
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000345-24.2007.8.14.0076

APELANTE: FRANCISCA MARTINS DE OLIVEIRA E SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0000345-24.2007.8.14.0076

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ACARÁ/PA

APELANTE: FRANCISCA MARTINS DE OLIVEIRA E SILVA

ADVOGADO: DR. ROMULO RODRIGUES BARBOSA - OAB PA 21531

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO.
CRIME DE RESPONSABILIDADE. ART. 1º, II DO DECRETO-LEI 201/67.
RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DE
PRESCRIÇÃO. ACOLHIDA.

ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF. PENA CONCRETA. DETENÇÃO DE 05 (CINCO) ANOS. PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 (DOZE) ANOS. ART. 109, III, DO CP
.
PRAZO ULTRAPASSADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0000345-24.2007.8.14.0076

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ACARÁ/PA

APELANTE: FRANCISCA MARTINS DE OLIVEIRA E SILVA

ADVOGADO: DR. ROMULO RODRIGUES BARBOSA - OAB PA 21531

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
FRANCISCA MARTINS DE OLIVEIRA E SILVA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Acará/PA, que a condenou à pena de 05 (cinco) anos de detenção, pela prática do crime tipificado no art. 1º, inciso II, do Decreto-Lei nº 201/67, em regime aberto.

Narra a
denúncia
recebida em 11/09/2007
[1]
, que no mês de outubro de 2002, a apelante, na condição de Prefeita de Acará, foi responsável pela emissão de diversas requisições junto ao Posto Vitória Ltda., cuja finalidade era a distribuição de combustível a diversos veículos particulares, sem autorização fática ou jurídica, sem qualquer processo licitatório, utilizando-se portanto, indevidamente de bens públicos para beneficiar terceiros.

Inicialmente a exordial acusatória foi recepcionada pelo juízo de primeiro grau, posto que a Recorrente não ocupava mais o cargo de chefe do executivo municipal.

Ocorre que em 27/05/2010, em razão da assunção de novo mandato pela demandada, o feito foi remetido a esta Corte que novamente recebeu a denúncia em 11/04/2011, conforme decisão a seguir:

Em seguida, foram delegados poderes instrutórios ao magistrado de primeiro grau.

No dia 28/05/2019, o juízo de primeiro grau proferiu sentença condenatória
[2]
.

Em 04/09/2020, os autos foram remetidos ao primeiro grau de jurisdição em razão da perda do foro privilegiado da Apelante.

Na instância antecedente, em 15/12/2020 o magistrado chamou o feito a ordem para decretar a nulidade da sentença anteriormente proferida.

Em seguida, renovou o oferecimento de alegações finais e, em 09/06/2021 proferiu nova sentença condenatória (Libra proc. 00003454120078140076/ doc. 20210104419054), contra a qual a Defesa interpôs o presente recurso de apelação, pleiteando, em suas razões (Id. 12543563), preliminarmente, a extinção da punibilidade da apelante, pela ocorrência de prescrição retroativa. No mérito, requer a absolvição da ré por atipicidade da conduta ou ausência de provas, nos termos do art. 386, III ou VI, do CPP. Subsidiariamente, pede a “minoração da pena, fixando-a em patamar justo”.

Constam contrarrazões pelo improvimento do apelo (Id. 12543589).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
im
provimento
deste, porém, recomendou seja realizada nova análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (Id. nº 14008544).

É o relatório.

[1]
Libra proc. 00003454120078140076/ doc. 20070092156224.

[2]
Libra proc. 00003454120078140076/ doc. 20190211832878.

VOTO

VOTO

1.

DA PRELIMINAR DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO.

A Apelante pugna pela decretação da extinção da punibilidade, em razão da prescrição retroativa e/ou superveniente pela pena em concreto.

Examinando os autos, verifico que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 110, §1º
[1]
, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146
[2]
do STF.

Em razão da condenação à

pena privativa de liberdade de
05 (cinco) de detenção
, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 12 (doze) anos, nos termos do art.109, inciso III
[3]
, do CP.

Neste contexto, o termo inicial a ser considerado para fins prescricionais é o primeiro recebimento da denúncia (11/09/2007), posto que realizado pelo juízo competente em razão da ausência de foro por prerrogativa de função, conforme o versado no art.117, inciso IV
[4]
, do CP.

Do referido marco até a prolação da segunda sentença exarada pelo magistrado singular (09/06/2021), transcorreram mais de 12 (doze) anos, sem ocorrência de causas suspensiva ou interruptiva do prazo.

Desta feita, concluo que a prescrição intercorrente se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade da Recorrente, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, III, todos do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E ACOLHO A PRELIMINAR ARGUIDA PARA JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

FRANCISCA MARTINS DE OLIVEIRA E SILVA
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V, art.110, §1º, todos do CP, prejudicado o exame do mérito recursal.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[3]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...) III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

[4]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

Belém, 19/03/2024